Tribunal: TJBA
Processo: 8001871-87.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001871-87.2016.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOLA DE OLIVEIRA CAMACHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
IUNNA SILVA SANTIAGO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT). EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO LABOR
NO PERÍODO QUESTIONADO
.
INAPLICABILIDADE DO ART. 19, §2º, DO ADCT. ALEGADO ACORDO NÃO HOMOLOGADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, apenas fazem jus à estabilidade excepcional os servidores públicos civis que, à data da promulgação da Constituição de 1988, contavam com pelo menos cinco anos ininterruptos de exercício de cargo público efetivo, não se estendendo o benefício aos ocupantes de cargos em comissão, funções de confiança ou empregos de livre exoneração (§2º do mesmo artigo).

A prova documental constante dos autos demonstra que a apelante exerceu exclusivamente cargos comissionados junto ao Município de Serrinha, a partir de 1994, não havendo comprovação de vínculo funcional entre 1983 e 1988, lapso necessário à estabilidade extraordinária.

O acordo firmado entre as partes, não homologado judicialmente, não produz efeitos processuais, não servindo de título apto a afastar a improcedência da pretensão inicial.

Precedentes do STF e STJ confirmam a interpretação restritiva do art. 19 do ADCT, vedando a extensão do benefício a vínculos precários ou comissionados.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8001871-87.2016.8.05.0248
,
em que figuram como Apelante
NOLA DE OLIVEIRA CAMACHO

e, Apelado,

MUNICÍPIO DE
SERRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.